Tribunal: TJSP
Processo: 1077157-38.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por Danilo dos Passos Souza Amaral contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo. O apelante busca a nulidade de sua reprovação em exame psicológico em concurso público para Sd PM de 2a Classe, alegando

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por Danilo dos Passos Souza Amaral contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo. O apelante busca a nulidade de sua reprovação em exame psicológico em concurso público para Sd PM de 2a Classe, alegando cerceamento de defesa e falta de critérios objetivos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade do laudo psicológico; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa devido à ausência de prova pericial e (iii) a validade da reprovação do apelante em exame psicológico.
III. Razões de Decidir
3. Não houve cerceamento de defesa, pois a desclassificação foi comprovada documentalmente, sendo desnecessária a produção de outras provas. O magistrado pode julgar antecipadamente a lide com base no conjunto probatório existente. 4. O edital do concurso prevê que os laudos não são fornecidos aos candidatos, mas permite o conhecimento das causas de inaptidão por meio de entrevista devolutiva. O procedimento adotado está em conformidade com o edital. 5. Ausência de vício na desclassificação do apelante em fase de exame psicológico.
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação não provida. 6. Teses de julgamento: 1. A nulidade do laudo psicológico não se sustenta, pois o procedimento seguiu o edital. 2. Não houve cerceamento de defesa, pois a prova documental foi suficiente.